Tribunal: TJPA
Processo: 0813018-72.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813018-72.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Em Apelação cível. Alegação de omissão. inexistente. Rediscussão da matéria. inviabilidade do recurso eleito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, deu parcial provimento ao recurso do embargado para sanar a omissão acerca do termo inicial dos juros e correção monetária, mantendo os demais termos do voto.

2.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação da devolução em dobro, defendendo a contrariedade ao EARESP 676.608/RS do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada na sentença, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813018-72.2021.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A):
MAYCON MIGUEL ALVES – OAB/PA 20859 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A,

em desfavor de
ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO
, em razão do ACÓRDÃO ID 21280561, assim constituído:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS. OMISSÃO AFASTADA. OMISSÃO DA APLICAÇÃO DO EARESP 676.608 RS DO STJ. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. ERRO DO CABIMENTO E MONTANTE DOS DANOS MORAIS. OMISSÃO AFASTADA. AUSENCIA DE ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO ACOLHIDA. RECURSO ACOLHIDO APENAS PARA INTEGRALIZAR A FUNDAMENTAÇÃO, PORÉM, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DE MÉRITO DO ACORDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a aplicação da devolução em dobro, defendendo ser contrária ao EARESP 676.608/RS do STJ.

Sem contrarrazões (ID 22053835)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
Quanto a alegação de contrariedade ao EAREsp nº 676.608/RS do STJ, haja vista não ter sido provado ocorrência de má-fé por parte do embargante. Também não deve prosperar, eis que os pontos invocados foram debatidos, mormente a má-fé da embargante, tendo o acórdão embargado reconhecido que a conduta do banco foi contrária a boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, razão pela qual foi determinada a repetição em dobro
.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão intocado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024